Tribunal: TJMT
Processo: 0002133-52.2013.8.11.0042
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002133-52.2013.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), DAYVID CARDOSO CAMPOS (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RUBSON MARTINS GUERREIRO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA OUTRO CRIME NÃO AFETO AO TRIBUNAL DO JÚRI – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALMEJADA PRONÚNCIA – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVA IRREFUTÁVEL DA AUSÊNCIA DO
ANIMUS NECANDI –
RISCO DE PRODUZIR O RESULTADO MAIS GRAVE – GOLPES EM REGIÃO VITAL – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO TRIBUNAL POPULAR – REFORMA DA DECISÃO –
RECURSO
PROVIDO
, EM
SINTONIA
COM O PARECER.

Não havendo prova inequívoca de que o réu não agiu com dolo de matar, ou ao menos assumiu o risco de produzir um resultado mais grave, em face das graves lesões causadas à vítima, a desclassificação prevista no art. 419 do Código de Processo Penal é inviável na fase do
judicium accusationis
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto, a tempo e modo, pelo
Ministério público Estadual,
em face da decisão anexada em ID. 204872306 – pág. 68/69, que desclassificou o delito imputado à
Dayvid Cardoso Campos
para outro não relacionado à competência do Tribunal do Júri, ficando a definição a cargo do juízo competente para julgar a causa.

O i. representante do Ministério Público, inconformado com a decisão proferida, apresentou razões no ID 204872306 – páginas 72/79, buscando a
reforma da decisão
para que o
Recorrido seja pronunciado
e, assim, julgado pelo Conselho de Sentença, pela suposta autoria do crime previsto no
art. 121,
caput
, combinado com o art. 14, II, ambos do Código Penal
, alegando que não ficou claramente demonstrada a ausência do
animus necandi
.

Contrarrazões defensivas são vistas no ID.
204872306 – pág. 85/90
, postulando-se pelo
desprovimento
do recurso, mantendo-se a r. decisão de pronúncia em sua integralidade.

Em sede de juízo de retratação a r. decisão recorrida foi mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos (ID 204873705)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer acostado no ID 205588159, opinou pelo
provimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES - DECISÃO QUE DESCLASSIFICOU O DELITO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE.
Pedido de pronúncia - Pretensão pertinente - Desistência voluntária e ausência de
animus necandi
não demonstradas cabalmente - Indícios de autoria e indicativos do ânimo de matar ou de, no mínimo, assumir o risco do resultado - Pronúncia - Soberania do Tribunal do Júri - Precedentes TJMT - Parecer recomenda o conhecimento e o provimento do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, data da assinatura digital.

Des.
Marcos Regenold Fernandes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024